Tribunal: STF
Processo: AI 377015
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
             - O recurso extraordinário atacou o acórdão recorrido sob

o fundamento de ter ele ofendido os artigos 5º, XXXV e LIV, e 93,
IX, da Constituição, por ferir o princípio que veda a exclusão de
lesão da apreciação do Poder Judiciário, violar o devido processo
legal e não estar fundamentado. Sucede que, se essas violações
surgiram implicitamente no aresto recorrido, mister seria, para o
seu prequestionamento, que se levantassem em embargos de declaração
para possibilitar o preenchimento do Tribunal "a quo" sobre elas, o
que, no caso, não ocorreu, faltando-lhes, pois, o indispensável
prequestionamento.
              Agravo a que se nega provimento.